Tribunal: TJDFT
Processo: 0736320-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736320-36.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ANTONIO JOSÉ GOMES DE MATOS RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. CÁLCULOS DA CONTADORIA. HOMOLOGAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. VALOR DA CAUSA. PETIÇÃO INICIAL. DEPÓSITO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. JUROS DE MORA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. 1 – Agravo interno. Impugnação de decisão liminar em agravo de instrumento. O agravo interno em que se pede o reexame de decisão liminar no agravo de instrumento, quando julgado na mesma ocasião do julgamento deste, resta prejudicado por perda do objeto. Precedente: (Acórdão 1064486, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA). Recurso prejudicado. 2 – Valor da causa. Petição inicial. O magistrado pode se valer de contabilista do juízo para verificação dos cálculos apresentados pelas partes em requerimento de cumprimento de sentença que reconhece a obrigação de pagar quantia certa (art. 524, § 2o do CPC). A sentença menciona que os valores relativos à condenação deverão tomar como base o valor atualizado da causa, nos termos dos arts. 81 e 85, §2o do CPC. O valor da causa, conforme a petição inicial, é o valor de R$ 32.677,49. 3 – Depósito. Pagamento voluntário. O valor depositado pelo agravado possui natureza de pagamento voluntário da condenação. Portanto, não estão incorretos os cálculos realizados pela contadoria judicial ao excluir a multa e os honorários advocatícios previstos pelo art. 523, §1o do CPC. 4 – Juros de mora. Excesso de execução. O título em execução (sentença) não contempla juros de mora, pois o valor constante do título extrajudicial originário serviu apenas para a fixação do valor da causa, e este sofre simplesmente correção monetária. O cálculo da contadoria é excessivo no ponto em que inclui juros de mora sobre o valor da causa. 5 – Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 406 e 407, ambos do Código Civil, e 332, § 1o, do Código de Processo Civil, bem como ao enunciado 254 da Súmula do STF, aduzindo, em suma, que os juros moratórios devem ser compreendidos nos cálculos da liquidação. Acrescenta que tal encargo decorre de lei, de modo que, em seu entendimento, deve ser aplicado ainda que não previsto em sentença. Em que pese a interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, não colaciona o paradigma, citando, apenas o enunciado 254 da súmula do STF. Pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado DIOGO GOMES DOS SANTOS, OAB/DF 49.812 (ID Num. 56200541 - Pág. 2). Em contrarrazões, o recorrido pugna para que as veiculações no órgão oficial sejam efetivadas exclusivamente em nome do seu advogado REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI, OAB/DF 34.602 (ID Num. 57406087 - Pág. 8). Requer a concessão da gratuidade da justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). No mesmo sentido, (AgInt no AREsp n. 2.093.600/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 406 e 407, ambos do Código Civil, e 332, § 1o, do Código de Processo Civil, uma vez que não houve combate específico ao fundamento do acórdão recorrido no sentido de que: “da sentença consta que os valores relativos à condenação em litigância de má-fé e em honorários advocatícios deverão tomar como base o valor atualizado da causa, nos termos dos arts. 81 e 85, §2o do CPC. O valor da causa, conforme a petição inicial, é o valor de R$ 32.677,49 (ID 61312705 do processo de origem). O valor da causa não expressa uma dívida, mas um parâmetro para o cálculo da multa e dos honorários advocatícios. Dessa forma, não incide juros de mora sobre o valor da causa. O valor deve ser o resultado da simples atualização monetária do valor apontado em 19/07/2017 (ID 61312705). Assim, o cálculo da contadoria é excessivo no ponto em que inclui juros de mora sobre o valor da causa” (ID Num. 54637035 - Pág. 4). Com efeito, “é inadmissível o recurso especial que não impugna fundamentos do acórdão recorrido aptos, por si sós, a manter a parte das conclusões a que chegou a Corte estadual (Enunciado 283 da Súmula do STF).” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.997.394/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023). Nesse mesmo sentido: AgInt no REsp n. 2.094.937/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024. Quanto à alegada afronta ao enunciado 254 da Súmula do STF, igual sorte colhe o especial, pois “não cabe ao Superior Tribunal de Justiça apreciar a violação sumular em recurso especial. Incidência da Súmula no 518/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.064.149/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.314.628/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023. Igual sorte colhe o especial lastreado no invocado dissídio interpretativo, porquanto não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. É assente na Corte Superior que “para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso” (AgInt no AREsp n. 2.253.967/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do patrono do recorrente, DIOGO GOMES DOS SANTOS, OAB/DF 49.812. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT, para veiculação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017